Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-50.2023.8.11.0099
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000436-50.2023.8.11.0099
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[A. SALDANHA LTDA - CNPJ: 31.099.874/0001-71 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação específica para comprovação de hipossuficiência ou pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da legislação processual e constitucional, é possível afastar a deserção com fundamento na alegação de hipossuficiência de pessoa jurídica, sem a devida comprovação documental, especialmente diante da inércia da parte após intimação específica.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação da hipossuficiência, conforme art. 98 do CPC e Súmula 481 do STJ. A mera alegação, desacompanhada de elementos contábeis mínimos, não é suficiente. 4. O recorrente foi intimado a comprovar sua situação financeira ou recolher o preparo recursal, mas manteve-se inerte, não havendo omissão na decisão monocrática agravada. 5. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A ausência do recolhimento no prazo legal, após indeferimento do benefício e sem recurso tempestivo, acarreta a deserção. 6. A aplicação dos princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas pressupõe atuação diligente da parte, o que não se verificou no caso concreto. 7. Reconhecida atuação reiterada da patrona da parte em demandas semelhantes, com possível caracterização de prática abusiva, determina-se a comunicação à OAB/MT para apuração quanto à regularidade do exercício profissional.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
" “1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça à
pessoa jurídica exige comprovação objetiva da hipossuficiência, não suprida por meras alegações. 2. Intimada para comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo, a inércia da parte configura deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o e § 3o, 100, § 3o, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1653878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 18.05.2020; STJ, Súmula 481; TJMT, AI 1018071-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
A. SALDANHA LTDA
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de apelação interposto pela ora Agravante, por deserção, nos autos da Apelação Cível no 1000436-50.2023.8.11.0099.

A decisão agravada, proferida por este relator, não conheceu do recurso de apelação interposto pela ora agravante, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação específica para tanto, configurando-se a deserção.

Em suas razões recursais (ID 327426892), a Agravante sustenta, preliminarmente, que a decisão monocrática incorreu em equívoco na qualificação do recurso e da parte recorrente, referindo-se a um "agravo de instrumento" quando se tratava de uma "apelação cível", e mencionando "A. SALDANHA EIRELI" quando a parte é "A. SALDANHA LTDA". Argumenta que tal imprecisão material revela uma análise que não se debruçou com a profundidade necessária sobre os elementos essenciais do processo.

No mérito, a Agravante defende a necessidade de reanálise da concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica e do afastamento da deserção. Invoca a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Alega que a decisão agravada não se debruçou sobre a documentação eventualmente apresentada pela Agravante em resposta à intimação, tampouco explicitou, de forma robusta e pormenorizada, os motivos pelos quais a comprovação de hipossuficiência foi considerada insuficiente.

Sustenta ainda que a ausência de uma fundamentação específica e detalhada sobre o porquê de a documentação apresentada pela pessoa jurídica não ser considerada apta a demonstrar a hipossuficiência viola o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 11 do Código de Processo Civil, que impõem o dever de fundamentação de todas as decisões judiciais.

Argumenta que a oportunidade de recolhimento do preparo em dobro, prevista no artigo 1.007, § 4o, do CPC, pressupõe que o pedido de justiça gratuita já tenha sido definitivamente indeferido, com a devida e exauriente fundamentação. Defende que, se o indeferimento do benefício não foi precedido de uma análise aprofundada e de uma justificação clara sobre a insuficiência das provas apresentadas, a intimação para o recolhimento do preparo e a subsequente declaração de deserção tornam-se atos prematuros e desprovidos de base sólida.

Invoca ainda os princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas, consagrados nos artigos 4o, 6o e 188 do CPC, argumentando que a deserção é uma sanção processual de extrema gravidade, que impede a análise da controvérsia principal e fulmina o direito da parte de ter sua pretensão recursal examinada. Sustenta que sua aplicação deve ser reservada para casos de manifesta e inescusável desídia da parte, o que não se coaduna com a situação da Agravante, que desde o início da demanda vem pleiteando o benefício da justiça gratuita.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para, reformando a decisão monocrática (ID 322699386), afastar a deserção do recurso de Apelação Cível, com a concessão da justiça gratuita à Agravante, reconhecendo-se sua hipossuficiência para arcar com as custas e despesas processuais, e, consequentemente, determinando-se o regular processamento da Apelação Cível no 1000436-50.2023.8.11.0099. Subsidiariamente, caso esta Egrégia Câmara entenda pela não concessão da justiça gratuita, requer que seja reaberta a oportunidade para a Agravante comprovar sua hipossuficiência de forma mais robusta, ou, em última instância, para que seja oportunizado o recolhimento do preparo recursal, a fim de evitar a deserção e garantir a primazia do julgamento do mérito.

Em contrarrazões (Id.334632876), a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
relata que a agravante foi regularmente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira ou, alternativamente, recolher o preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC, mas manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

A agravada sustenta que a consequência jurídica é automática e prevista no próprio CPC: diante da ausência de comprovação da gratuidade e do não recolhimento do preparo, opera-se a deserção, inviabilizando o conhecimento da apelação. Argumenta que a agravante insurge-se por meio do agravo interno alegando equívocos formais, suposta ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita e pleiteando a reanálise da questão, sem superar a premissa fática central: o não cumprimento da determinação judicial.

Em relação à alegação de erro material na decisão agravada, a agravada afirma tratar-se de "alegação artificiosa que visa desviar o foco da análise", argumentando que eventual incorreção nominal não tem o condão de alterar a conclusão jurídica central: a apelação não foi conhecida porque não houve comprovação da hipossuficiência nem recolhimento do preparo, apesar da intimação expressa.

Quanto à aplicabilidade da justiça gratuita, a agravada invoca a Súmula 481 do STJ, que exige prova robusta da incapacidade financeira para concessão do benefício à pessoa jurídica. Argumenta que a agravante limitou-se a meras alegações desacompanhadas de demonstrações contábeis mínimas, como balanço patrimonial, DRE, fluxo de caixa ou qualquer outro documento apto a revelar crise econômico-financeira real. Sustenta que, apesar de reiteradas oportunidades, inclusive com intimação específica, a agravante não apresentou qualquer elemento comprobatório que atendesse ao ônus que lhe competia.

A agravada defende que a deserção foi devidamente configurada diante da ausência de comprovação da hipossuficiência e do não recolhimento do preparo no prazo concedido, não restando alternativa ao Relator senão reconhecer a deserção, nos exatos termos do art. 1.007 do CPC. Ressalta que a legislação não prevê oportunidade sucessiva ou ilimitada para correção de preparo quando o próprio pedido de justiça gratuita sequer foi adequadamente instruído.

Por fim, quanto à alegação de primazia do mérito, a agravada argumenta que o próprio CPC condiciona a aplicação desse princípio à conduta cooperativa e diligente da parte, o que não ocorreu no caso, pois a agravante foi intimada, permaneceu inerte e posteriormente tentou deslocar o debate para alegações formais dissociadas do real motivo da inadmissibilidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
por
A. SALDANHA LTDA
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de apelação interposto pela ora Agravante, por deserção, nos autos da Apelação Cível no 1000436-50.2023.8.11.0099.

O caso em análise versa sobre a concessão do benefício da gratuidade da justiça e seus requisitos. Embora o agravante alegue que a simples declaração de hipossuficiência seria suficiente para a concessão do benefício, não apresentou documentos que comprovassem sua situação financeira, mesmo após intimação específica para tal finalidade.

Verifica-se que
o agravante foi devidamente intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos da hipossuficiência ou recolher o preparo recursal, sob pena de deserção, conforme decisão de Id. 320099371. Contudo, deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido, não apresentando qualquer documento comprobatório de sua alegada hipossuficiência econômica, tampouco efetuando o recolhimento das custas recursais como certificado nos autos no Id. 322689892.

Ressalte-se que, conforme certidão constante nos autos, não houve juntada de qualquer documento pela agravante em resposta à intimação para comprovação de hipossuficiência, de modo que não se verifica omissão da decisão agravada nesse ponto. Ainda que eventual documentação tenha sido apresentada, esta não se mostra apta a demonstrar, de forma minimamente objetiva, a condição financeira da empresa, limitando-se a meras alegações genéricas

É cediço que a gratuidade da justiça encontra guarida constitucional no art. 5o, LXXIV da Carta Magna, que assegura que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Tal garantia foi regulamentada no ordenamento processual civil vigente, que em seu art. 98 estendeu a possibilidade de concessão da benesse também às pessoas jurídicas, senão vejamos:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica
, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Nesse contexto, a mera declaração de hipossuficiência, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, especialmente quando a parte é devidamente intimada para comprovar sua situação financeira e permanece inerte.

Diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, é incompatível o deferimento do benefício pleiteado. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.

Todavia,o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
(...)”. (STJ - AgInt no AREsp: 1653878 SP 2020/0017568-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020 - destaquei).

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso também tem se posicionado no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da Ação Anulatória de Débito C/C Indenização por Danos Morais, sob o fundamento de ausência de comprovação documental da hipossuficiência financeira da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do dispositivos legais a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, devendo ser deferido o benefício da gratuidade da justiça salvo se houver prova nos autos que a infirme.

4. A agravante apresentou declaração de hipossuficiência e comprovou a condição de desemprego mediante juntada da CTPS, inexistindo qualquer elemento nos autos que contradiga tais alegações.

5. Nesse contexto, configurados os requisitos legais, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a decisão interlocutória e conceder o benefício da gratuidade da justiça à agravante.

Tese de julgamento: “1.
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, devendo ser deferido o pedido de justiça gratuita quando corroborada por elementos que demonstrem a insuficiência
financeira, salvo prova documental em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 100, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1018071-16.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16.10.2024.

(N.U 1018888-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025 – grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção, facultando o parcelamento. O agravante alegou incapacidade financeira para arcar com as custas, sustentando ser o único provedor de filhos menores, com despesas mensais elevadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as alegações e os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicam a ausência de pressupostos legais.
4. Documentos demonstram que o agravante possui renda bruta de R$ 10.310,05, com salário líquido de R$ 3.265,79, o que não justifica a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “
O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando os elementos constantes dos autos demonstrarem ausência de insuficiência de recursos
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10222300220248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024 - destaquei).

Não houve, portanto, afronta à presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3o, do CPC, pois a concessão do benefício exige, ainda que em grau de cognição sumária, que a alegação de insuficiência seja minimamente corroborada por documentação idônea, o que, no caso dos autos, não se verificou.

No caso em tela, o juízo indeferiu fundamentadamente o pedido, oportunizou à parte que recolhesse o preparo, o que não foi feito, configurando inércia processual da agravante.

Portanto, não há qualquer vício na decisão que não conheceu do recurso de apelação por deserção, sendo incabível tentar rediscutir matéria já corretamente apreciada

Ademais, o preparo é um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, cuja ausência implica deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Tendo sido oportunizada ao agravante a possibilidade de comprovar sua hipossuficiência ou efetuar o recolhimento do preparo, e não tendo ele se desincumbido de tal ônus, a manutenção da decisão que não conheceu do recurso por deserção é medida que se impõe.

Por oportuno, constato que a parte recorrente é representada pela advogada Dra. LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, inscrita na OAB/RJ sob o no 245.274, a qual possui centenas de demandas em face de instituições financeiras no segundo grau de jurisdição.

Verifica-se que a referida patrona adota o mesmo
modus operandi
em todas as ações: inicialmente formula pedido de concessão do benefício da justiça gratuita e, diante do indeferimento fundamentado na ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, quando há deferimento do parcelamento das custas processuais, permanece silente, abstendo-se de qualquer manifestação.

Somente após esse período de inércia é que interpõe agravo interno, caracterizando verdadeira demanda predatória que visa exclusivamente à condenação da instituição financeira ao pagamento das verbas de sucumbência, contribuindo para o abarrotamento do Poder Judiciário com ações temerárias.

Registre-se, ainda, a ausência de inscrição suplementar da advogada neste Estado, conforme exigência legal.

Determino
o envio de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Mato Grosso (OAB/MT), a fim de que tome ciência da multiplicidade de ações idênticas promovidas pela advogada Dra. LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, inscrita na OAB/RJ sob o no 245.274, para que avalie eventual prática de advocacia predatória ou captação irregular de clientela. Determino, ainda, que seja informado à OAB/MT que a referida advogada não possui inscrição suplementar neste Estado, conforme exigência do art. 10, §3o, Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), o que pode configurar exercício irregular da profissão de advogado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por
A. SALDANHA LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026